Tribunal: TJES
Processo: 5038915-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038915-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA DE ANDRADE CALMON VASCONCELLOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038915-25.2024.8.08.0024

RECTE.: BRENDA DE ANDRADE CALMON VASCONCELLOS

RECDA.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14101862. Contrarrazões no Id. 14101866.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 14101862), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito as impugnações da recorrida, pois a autora juntou vários documentos no Id. 15588237 comprovando sua hipossuficiência.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14101857), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5038915-25.2024.8.08.0024, Requerente: BRENDA DE ANDRADE CALMON VASCONCELOS, Requerida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO A REQUERIDA a pagar à autora indenização por danos materiais no montante de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), com a incidência da taxa SELIC a contar da data do desembolso.”

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais por cancelamento de voo sob argumento de que a autora adquiriu passagens aéreas da ré para voo de ida e volta Vitória (20/04 05:05 – 07:20) Recife (13:00 - 14:25) Mossoró (04/05, 15:00 - 16:20) Recife (22:35 - 00:55) Vitória. No entanto, na ida, houve atraso, chegando ao destino final às 17:30. No voo de volta, houve atraso de 4h para o embarque. Requereu dano moral de R$ 5.000,00 e dano material no valor de R$ 89,00, pois também não recebeu suporte material

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos de danos morais, pois não restou provado pela autora comprovação de transtornos de ordem pessoal ou profissional.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial, alegando que uma viagem, de ida e volta, com mais de 7 horas de atraso, não pode ser considerada como mero aborrecimento.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrida/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Contudo, a inversão do ônus não gera a procedência automática dos pedidos, sendo necessária a comprovação da verossimilhança das alegações.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano material, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos morais.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece reforma.

Isto posto, em que pese as alegações recursais da requerida, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo. A ré também não apresentou provas de ter prestado auxílio material.

Nesse tocante, acerca do dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, dado que o atraso configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, mormente quando não demonstrados motivos plausíveis e justificáveis para a alteração, como a ocorrência de caso fortuito ou força maior. No caso em análise, o total de atraso foi de 07 horas.

Enfim, por todo ângulo que se analise a questão, é patente a responsabilidade da Requerida quanto aos fatos descritos na inicial, uma vez que a parte Autora adquiriu a passagem aérea com data, itinerário e horário já agendado, e consequentemente programou a sua viagem com base no horário do voo e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrida.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
a ser pago pela Recorrida, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença vergastada e JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a indenizar a autora BRENDA DE ANDRADE CALMON VASCONCELLOS, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)